Tribunal: TJSP
Processo: 1003213-78.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
r que constitui referência básica para os planos de saúde. Cobertura que deverá ser autorizada se comprovada a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ("rol exemplificativo"). Afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão contratual que contraria a própria função social do contrato de plano de saúde. Sentença mantida nesta parte. Danos morais evidenciados. Fixação em R$ 10.000,00 que se afigura razoável. Ação julgada totalmente procedente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ CENTRAL UNIMED DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003213-78.2016.8.26.0602; Relator (a): Lia Porto; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Lia Porto

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Tratamento expressamente prescrito por médico que acompanha o paciente. Necessidade incontroversa. Alteração da Lei no 9.656/98 pela Lei no 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Tratamento expressamente prescrito por médico que acompanha o paciente. Necessidade incontroversa. Alteração da Lei no 9.656/98 pela Lei no 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui referência básica para os planos de saúde. Cobertura que deverá ser autorizada se comprovada a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ("rol exemplificativo"). Afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão contratual que contraria a própria função social do contrato de plano de saúde. Sentença mantida nesta parte. Danos morais evidenciados. Fixação em R$ 10.000,00 que se afigura razoável. Ação julgada totalmente procedente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ CENTRAL UNIMED DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.